Tribunal: TCU
Processo: 009.206/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que expediu determinações no bojo de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras de reestruturação e expansão da universidade, especificamente aquelas objeto de contratos que tratam da construção do Centro de Ciências Biológicas (CCB) e de uma subestação elétrica com capacidade de 3500 KVA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Salver Construtora e Incorporadora Ltda. contra o Acórdão 2570/2018-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal apreciou relatório de auditoria realizada na Universidade Federal de Santa Catarina e, no que interessa à recorrente, determinou a recomposição da equação econômico-financeira do Contrato 175/2013 e a compensação de valores pagos a maior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente pedido de reexame, mantendo-se inalterado o Acórdão 2570/2018-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e à Universidade Federal de Santa Catarina.